Tribunal: CARF
Processo: 12326.000525/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.000525/2010-31
ACÓRDÃO
2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUAREZ JORGE MENDES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADITAMENTO DE RAZÕES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais, nem dos respectivos pedidos,
constantes do recurso voluntário, mas ausentes da impugnação, a não ser
que presente uma das hipóteses autorizadoras (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
DEFICIENTE. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS VALORES RECEBIDOS. ALEGADA
CARACTERIZAÇÃO COMO VERBAS INDENIZATÓRIAS. PRECLUSÃO.
Sem que presente ao menos uma das hipóteses autorizadoras, alegações e
documentos trazidos apenas por ocasião da interposição do recurso
voluntário não influem no exame das questões de fundo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000525/2010-31
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto contra o Acórdão 08-31.627, prolatado
pela 1a Turma da DRJ/FOR, com o qual se manteve integralmente o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Não restando comprovado nos autos que os rendimentos considerados omitidos
referem-se a verbas indenizatórias, as quais a legislação excluiu do campo de
incidência do imposto de renda da pessoa física, o valor recebido deverá ser
oferecido a tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem (fls. 34-40):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/15, relativo ao ano-
calendário de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança
de imposto no valor de R$ 35.495,92, multa de ofício no valor de R$ 26.959,44 e
juros de mora calculados até 30/12/2009. A autuação resultou da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no
importe de R$ 136.979,65. Consta da descrição dos fatos o que se segue: “Da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 136.979,65, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00. Complementação da Descrição dos Fatos - Inclusão de rendimentos
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000525/2010-31
3
recebidos da Justiça Federal, através da CEF” Cientificado do lançamento em
08/01/2010 (fls. 30), o contribuinte apresentou impugnação em 08/02/2010 (fls.
02/05), contestando o lançamento, conforme abaixo:
“I -DOS FATOS O Contribuinte inconformado com a notificação de lançamento,
vem esdarecer que em sua IRPF 2008/2007, declarou os valores objeto da
notificação, em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva na fonte, conforme
documento anexo. Pois, os valores recebidos por decisão judicial transitada em
julgado, são frutos de indenização decorrentes de verbas alimentícias pagas em
atraso por seu empregador, que, arbitrariamente, demitiu sem justa causa o
contribuinte, sendo condenada através do Mandado de Segurança de no 7.216 -
DF (2000/0114559- 2) a reintegrar o funcionário, porém, não efetuando os
pagamentos na época devida, gerou contudo, a pecúnia em questão, conforme
planilha acostada a esta, elaborada pela divisão de execução Judicial do Superior
Tribunal de Justiça. Cabe ressaltar que neste total percebido pelo contribuinte,
constam não apenas verbas referentes aos salários mensais em atraso, mas
inclusive, parcelas referentes a décimo terceiro salário, férias vencidas pagas em
dobro com adicional de 1/3 (hum term), conforme entendimento do TST no
sentido de que são devidos não só quando as férias são gozadas, mas também
quando são indenizadas, FGTS, dentre os quais, e ainda, correção monetária pelo
índice da TR nos termos do art. 39 da Lei 8.177/91, as quais silo aplicáveis para
console dos débitos trabalhistas, juros de 1% ao mês sobre as as verbas pagas em
atraso, por tratar-se de natureza alimentar, todos como forma de Indenização, os
quais, não estão sujeitos a tributação. Portanto, além das verbas mencionadas
acima não estarem sujeitas às tributações, as demais verbas também são de
caráter indenizatário, aplicando-se o mesmo critério. Com base na portaria
normativa SRF no 391 de 30/01/2004, os valores referentes ao Imposto de renda
retido na fonte, caberia à fonte pagadora sua retenção, uma vez que esta,
respeitando os períodos devidos nos meses competentes da remuneração salarial
do empregado, permitiria a incidência do imposto, caso houvesse, em percentuais
menores, levando-se en consideração a remuneração mensal percebida pelo
mesmo, sem margem a imputar-lhe qualquer multa, juros, gerando Inclusive, a
possibilidade de restitução daquelas verbas que ficassem retidas. Dessa forma ao
se pode imputar ao contribuinte fato a que não deu causa, pois a (ante pagadora,
bem como o juizo da camp, foi quem deixou de cumprir os terms da IN/SRF no
391 que trata exdusivamente de rendimentos pagos por decisão da Justiça
Federal. Por tratar-se de verbas salariais de caráter indenizatário devido pela
União por ato de demissão puramente arbitrário, o que exclusivamente gerou
lesão ao direito do contribuinte, não poderá ser este punido reincidentemente,
portanto, por tratar-se de funcionário público celetista, exonerado indevidamente
e, posteriormente reintegrado, todas as verbas percebidas, são de caráter
indenizatário, contudo, não devendo haver incidência de tributação, seja ela de
qualquer espécie, ou seja, isentas e não tributadas. Tendo em vista que, durante o
tramite do processo de reintegração em suas funções laborativas, o contribuinte,
necessitou valer-se de favores alheios para sua subsistência, uma vez que se
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000525/2010-31
4
encontrava em situação indigna como cidadão, não podendo ser penalizado
duplamente, além de ter sofrido as conseqüências de ato arbitrário do próprio
Estado, por fato a aquele não deu causa. Ademais, não era de competência do
contribuinte a retenção dos valores, mas sim, atribuição esta, devida pela fonte
pagadora conforme preconiza a Lei 10.803 de 29/12/2003 c/c com a Instrução
Normative SRF no 391, quando lhe cabia declarar naquele momento, que os
rendimentos percebidos eram isentos e não tributados, no entanto, acatou a
previsão da aliquota de 3% e fez sua declaração apresentando os rendimentos
como rendimentos sujeitos a declaração exclusiva e definitiva, conforme
documento anexo, gerando prejuízo ao contribuinte que não fazia jus a salário
que, à época, houvesse o recolhimento de tal imposto hora reinvidicado pela
DEFIS através do lançamento em questão. A vista de todo o exposto,
demonstrada a insubsistenda e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
recorrente seja acolhida a presente Impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal redamado e, seja restituído das verbas apresentadas
em sua declaração de IRPF-2008/2007, pois são a expressão da verdade. Requer
ainda a juntada de novos documentos para compor o conjunto probatório do
direito do contribuinte, indusive, planilha de cálculos do que seria devido h época,
o que faz-se necessário através de contra-cheque.
Cientificado da decisão em 15/05/2015 (fls. 56), o recorrente interpôs recurso
voluntário em 12/06/2015 (fls. 59), cujas razões podem assim serem sintetizadas:
a) O lançamento é nulo, porquanto prescrito o direito à cobrança do crédito
tributário;
b) O lançamento é inválido, por tributar valores pertinentes à indenização
trabalhista;
c) O lançamento é inválido, por tributar valores recebidos por anistiado
político.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da questão posta pelo recorrente.
Não conheço das razões recursais, nem dos respectivos pedidos, pertinentes à
prescrição, porquanto ausentes da impugnação, de modo a atrair a preclusão (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000525/2010-31
5
Passa-se ao exame do mérito.
2. MÉRITO
2.1.
DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO DO DIREITO À APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de indenização devem ser
incluídos na base de cálculo do tributo, diante da falta de comprovação dessa classificação
jurídica, durante a impugnação.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000525/2010-31
6
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000525/2010-31
7
De fato, valores recebidos a título de indenização, por apenas recomporem
patrimônio já tributado, ou não sujeito originalmente à tributação, não devem compor a base de
cálculo do IRPF.
Porém, no caso em exame, o então impugnante não fez prova da correta
classificação jurídica dos valores alegadamente tributados com erro.
Não obstante entendimento no sentido da possibilidade de reforço à instrução,
especialmente para atender às decisões vinculantes do STF, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação em sentido contrário.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Logo, persiste a deficiência da instrução documental, conforme identificada pelo
órgão julgador de origem (fls. 40):
Entretanto, observa-se que o contribuinte não juntou aos autos documentos que
comprovassem a sua alegação. Ora, tratando-se de matéria de fato, um
julgamento não pode se pautar apenas em alegações. Nesse aspecto, é oportuno
examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz respeito à
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000525/2010-31
8
apresentação de provas na impugnação: Art. 15. A impugnação, formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada
ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. Não há, pois, como acolher o argumento da defesa,
dada a falta de elemento probante que lhe dê sustentação. Como se vê, a defesa
tentou contradizer questão de fato apenas com argumentação desprovida de
qualquer meio de prova, não conseguindo macular o lançamento. Desse modo,
não tendo o contribuinte logrado comprovar com documentação hábil suas
alegações, é de se considerar que não merece reparo o feito fiscal.
Desse modo, rejeito o argumento.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegadas prescrições, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 132
DF CARF MF
Original